Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-41.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014912-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), EDRIANA DOS SANTOS RAMOS - CPF: 064.169.554-31 (AGRAVANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014912-41.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDRIANA DOS SANTOS RAMOS

AGRAVADO(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO

– RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 10º semestre do curso de Fisioterapia, em razão de sua comprovada inadimplência, não há como acolher a tese recursal.

Ademais, nos termos do § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino se recusar a proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDRIANA DOS SANTOS RAMOS
contra a decisão que, nos autos da A
ção de Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente
, ajuizada em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 18158963 e 18160950).

Em suas razões recursais (ID 18158960), a parte agravante alega
ser acadêmica do curso de Fisioterapia desde 30 de janeiro de 2015, porém, a partir do mês de agosto de 2018, deixou de realizar o pagamento das mensalidades em razão das dificuldades financeiras decorrentes dos problemas de saúde apresentados por seu esposo.

Aduz que procurou diversas formas quitar seus débitos junto à instituição de ensino e em outubro de 2018 firmou acordo para regularização do semestre letivo, no entanto, em razão do valor das parcelas ser maior que a renda familiar se viu impossibilitada de honrar o pagamento.

Afirma que diante de sua inadimplência, a instituição de ensino ofereceu um novo acordo para que a agravante pudesse realizar sua rematrícula, no entanto, a nova proposta de acordo resultou no valor abusivo de R$ 42.623,34 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), pago em 12 parcelas de R$ 3.878,37 (três mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Assevera que diante da impossibilidade de quitação das mensalidades em aberto, foi expulsa do estágio na frente de seus colegas e mesmo alegando à instituição de ensino possuir R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para dar entrada no acordo, a agravada se nega a receber tal quantia informando que valor mínimo seria de R$ 10.503,94 (dez mil quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos).

Assim, diante da controvérsia acerca do montante cobrado pelas mensalidades em aberto e da dificuldade em dar sequência ao curso de Fisioterapia ingressou com a presente demanda requerendo a antecipação da tutela para que a instituição de ensino proceda sua rematrícula para que a mesma possa concluir seu curso de graduação.

Desta forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência, interpôs o presente agravo de instrumento para demonstrar que a manutenção da decisão recorrida implicará em grande retrocesso a sua vida, pois não poderá concluir seu curso no período correto.

Assim, requer a reforma da decisão agravada com o consequente deferimento da liminar indeferida pelo juízo singular.

A liminar recursal foi indeferida (ID 18380495).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 23981465).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou A
ção de Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente
em face da agravada, aduzindo, em síntese,
ser acadêmica do curso de Fisioterapia desde 30 de janeiro de 2015, porém, por dificuldades financeiras, deixou de proceder ao pagamento do acordo firmado com a instituição de ensino sendo impedida de realizar sua rematrícula no 10º semestre do curso, motivo pelo qual ingressou com a tutela cautelar de urgência para que pudesse dar continuidade no curso de graduação.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante, requerendo o deferimento da liminar.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois comprovada sua inadimplência
.

Como bem destacou o magistrado singular, conforme trecho abaixo transcrito (ID 18160950):

“(...) consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito, uma vez que a parte autora sequer apresentou qual o valor que entende devido indicando objetivamente a abusividade praticada pela parte requerida, devendo ser destacado que é incontroverso que a parte autora está inadimplente desde janeiro de 2019.

Ou seja, mesmo que a autora não deva exatamente o que a requerida está cobrando, verifico que não se faz presente a probabilidade do direito. (...).”

Além disso,
é assegurado às instituições de ensino se recusar a proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes, nos termos do que prevê o § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99,
verbis:

“Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1
o

O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral
.”

Ademais, a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA Nº 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.
(REsp nº 660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto,
no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99'
(Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC nº 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. ARTS. 5º e 6º DA LEI 9.870/99. EXEGESE. PROVIMENTO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (Art. 5º da Lei 9.870/99) 2. Deveras, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (Art. 6º da Lei 9.870/99) 3. A exegese dos dispositivos legais supramencionados revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares.
4. A proibição da aplicação de penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da mensalidade escolar, conduziu o legislador, objetivando impedir abusos e preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a excluir do direito à renovação da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes
. 5. O Recorrente impetrou o mandado de segurança em 04.02.2004, tendo efetivado sua matrícula no último ano do curso de Direito, por força de liminar, consoante se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 6. Consumada a matrícula naquela oportunidade, o Recorrente permaneceu no curso, concluindo as matérias subseqüentes, pelo que se impõe a aplicação da Teoria do Fato Consumado consagrada pela jurisprudência maciça do E. STJ. 7. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. Precedentes da Corte: RESP 253094/RN, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ: 24/09/2001; MC 2766/PI, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ: 27/08/2001; RESP 251945/RN, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ: 05/03/2001. 8. Recurso Especial desprovido.”
(REsp 780.563/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 315). (g.n.).

Assim, tendo a própria agravante reconhecido sua inadimplência, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima – o que leva ao consequente indeferimento da tutela pleiteada, pois a agravada age no exercício regular do direito.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020